Tribunal: TJDFT
Processo: 0715225-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Fixação de verba honorária. Tema 1076/STJ. Inaplicabilidade. Majoração em razão da sucumbência recursal. Art. 85, §11, do CPC. Omissões não verificadas.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração visando sanar supostas omissões na fixação da verba honorária e arbitramento da majoração em razão da sucumbência recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão na fixação da verba honorária; e (ii) se é aplicável a majoração dos honorários com base no art. 85, §11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A matéria relacionada à verba honorária foi regularmente analisada no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do Tema 1076/STJ, por isso, sem omissão a ser sanada.
5. A majoração dos honorários com base no art. 85, §11, do CPC não se aplica no caso de parcial provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §11.